Tribunal: STF
Processo: RHC 246886
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-20
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 896.504/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) e de sequestro (art. 148 do CP). 



    Conforme relatado (Doc. 8): 



    Consoante a denúncia, com aditamento recebido a fis. 378/379, no dia e hora ali mencionados, os Apelantes CRISTIANO e MARCOS, agindo em concurso e previamente associados entre si e com mais oito denunciados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, a quantia de R$ 15.00.000,00 (quinze milhões de reais), pertencente a vários estabelecimentos bancários e que estava sob custódia da empresa "Transpev Transporte de Valores" .



    Sob as mesmas condições e com o mesmo intuito comum, um aderindo à conduta de outro, para facilitar e assegurar a execução do roubo referido, privaram de suas liberdades, mediante sequestro e cárcere privado, Silvana Cardoso Serpa e Mayra Cardoso Serpa, respectivamente esposa e filha de José Carlos Serpa, este coordenador de segurança da empresa acima citada e ainda Gesse Enéias Alves de Vasconcelos, Welinton Moura de Vasconcelos, Osmar Moura de Vasconcelos e Ignez Alves de Vasconcelos, respectivamente os dois primeiros cunhados, sogro e sogra de Jenilson Correia da Silva, este encarregado de segurança da aludida companhia, além de sua filha de apenas um ano e sete meses de idade. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente (Doc. 4). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, nos termos seguintes: 



    O presente writ é mera reiteração do HC n. 896.486/SP, também de minha relatoria. 



    Ante o exposto, não conheço da ordem. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) a decisão atacada carece de fundamentação idônea, pois traz elementos de outro Habeas Corpus impetrado por esta Defesa, tratando-se de despacho proferido de maneira ‘conjunta’, mesmo que para petições distintas que versam sobre matérias diferentes; (b) no caso em concreto, operou-se a indevida inversão da ordem de inquirições da instrução criminal, uma vez que o Recorrente fora interrogado antes do exaurimento da colheita da prova acusatória; e (c) houve violação expressa ao artigo 226, do Código de Processo Penal, no procedimento em testilha, pois o Recorrente foi apresentado sozinho à vítima e ainda sem a necessária e anterior descrição das características da pessoa por parte da vítima. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão [...] do Superior Tribunal de Justiça. No mais, deve ser declarada a nulidade do processo [...], sendo, por consequência, o Recorrente ABSOLVIDO da imputação. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, é inviável o conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados no presente recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao  Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente